Tribunal: STF
Processo: ARE 1327225
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. 1. O art. 659, §2° do CPC, excepciona o disposto do art. 192 do CTN, não se fazendo mais necessária a prévia comprovação de pagamento dos débitos fiscais para a expedição do formal de partilha, no caso de arrolamento sumário na hipótese de partilha amigável, devendo a Fazenda Pública buscar satisfazer seus créditos tributários pelos procedimentos administrativos, consoante os ditames legais. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 1, p. 171)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146, III, b, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário. Nesse sentido, afirma-se que o art. 659, § 2º, do CPC, ao prever o lançamento de ofício do ITCD, afronta a Constituição Federal. Sustenta-se que citada norma não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN), a fim de afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos .
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional), consignou ser desnecessária a prévia comprovação de pagamento dos débitos fiscais para a expedição do formal de partilha. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Cinge-se a controvérsia em aferir quanto à obrigatoriedade ou não de prévia comprovação de pagamento do ITCD para a expedição e entrega dos documentos necessários à ultimação do inventário. 
    Extrai-se dos autos que os autores/apelados, herdeiros legítimos e necessários, ajuizaram arrolamento em razão do falecimento de Sandoval dos Santos, que deixou uma casa localizada na QNA 48, Lote 13, Taguatinga, medindo 92,66m², avaliada em R$ 227.121,54 (duzentos e vinte e sete mil cento e vinte e um reais e quatro centavos), não havendo dívidas ativas ou passivas, conforme certidões apresentadas pelo próprio Distrito Federal (fls. 39/41). 
    Trata-se, portanto, de partilha envolvendo partes capazes, em pleno acordo quanto à divisão do quinhão, realizada pelo rito sumário, que prestigia a celeridade. 
    Analisando o que consta nos autos, verifica-se que não prospera o inconformismo da parte apelante. 
    Não obstante a previsão no Código de Processo Civil revogado, de que a partilha somente podia ser homologada mediante a prova de quitação dos débitos tributários atinentes aos bens objetos da partilha, o Código Processual atual ditou nova regra para a partilha amigável, realizada pelo rito sumário, ao estabelecer que sua homologação pelo magistrado se dará de plano, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispõe o art. 659, caput e § 2°, do CPC:
    (…)
    Diante disso, evidente que o art. 659, §2°, do CPC, excepciona o disposto do art. 192 do CTN, não se fazendo mais necessária a prévia comprovação de pagamento dos débitos fiscais para a expedição do formal de partilha, no caso de arrolamento sumário na hipótese de partilha amigável, devendo a Fazenda Pública buscar satisfazer seus créditos tributários pelos procedimentos administrativos, consoante os ditames legais.
    (…)
    Assim, inviável condicionar a lavratura do formal de partilha à quitação dos tributos, ante a ausência de previsão legal, sendo a manutenção da sentença medida imperiosa”. (eDOC 1, p. 174-179)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 660.911/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 19.3.2012). 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.249.231, Rel. Min. Roberto Barros, DJe 14.12.2020; RE 1.242.415, de minha relatoria, DJe 27.11.2019; RE 1.231.646, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.10.2019; RE 1218108, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, DJe 1º.7.2019; ARE 1.216.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019; e ARE 1.210.691, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.6.2019
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente